Tribunal: STF
Processo: RE 298350
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA:  Contribuição para a seguridade social do servidor público. MP
560/94 e reedições. Alegação de inconstitucionalidade da previsão de
alíquotas progressivas.
Matéria insuscetível de ser analisada, ausente o indispensável
prequestionamento.
         Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que
se nega provimento.